Tribunal: TJES
Processo: 0000811-79.2015.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000811-79.2015.8.08.0019
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: PEDRO COSTA FILHO e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVE
L
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
PRELIMINARES
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
NÃO CONHECIDAS – PRELIMINAR D
E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

AFASTADA
–
PREJUDICIAL DE
PRES
CRI
ÇÃO INTERCORRENTE

RECHAÇADA
–
IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021 – TEMA 1199 DO STF – MÉRITO: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA –
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NAS CONDUTAS – CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – APLICAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LIA –
SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE ACORDO COM A GRAVIDADE DOS ATOS ÍMPROBOS - R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita não conhecidas e preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada.

2. O
Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
irretroativo,
aplicando-se os novos marcos temporais
a
os fatos ocorridos
a
partir da publicação da lei.
Prescrição intercorrente rechaçada.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no mesmo julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, ao analisar as inovações legais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, firmou orientação GERAL no sentido de que: o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. (Ponto 11. da Ementa do julgamento).

4.
R
estou configurado e evidenciado o dolo específico nas condutas dos agentes apelantes pois identificada a participação efetiva e consciente com propósito de auferir vantagem patrimonial indevida, pela prática de atos desonestos, dissociados da moralidade e da boa-fé.

5. Presente o prejuízo ao erário consubstanciado na destinação da verba pública para o adimplemento de despesas irregulares (fora das hipóteses previstas no convênio firmado).

6. Não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no artigo 11, caput e inciso I da Lei de Improbidade Administrativa em decorrência das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, porque à época dos fatos, encontrava-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal (
tempus regit actum
), eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da inovação legislativa, bem como diante da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa.

7. As sanções impostas em razão do cometimento dos atos ímprobos foram adequadamente proporcionais, considerando a gravidade dos ilícitos, dentre os quais constam diversos procedimentos médicos realizados no filho do apelante, então Prefeito, e em outros servidores e parentes de agentes políticos do Município, de forma irregular, por meio de convênio pago com recursos públicos, sendo os serviços efetivados e recebidos ilicitamente pelo Hospital Apelante.

8
.
Recurso
s

parcialmente
conhecido
s
e improvido
s
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade
,
NÃO CONHECER E
REJEITAR
a
s
preliminar
es e a prejudicial de prescrição intercorrente
e, no mérito,

NEGAR

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES
, 30 de maio de 2023

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida
m
-se de
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PEDRO COSTA FILHO
(fls. 628/663), por
LÚCIA BARBOSA KAISER
(fls. 667/702) e por
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
(fls. 709/769) em face da sentença proferida às fls. 616/621 n
a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos/apelantes pela prática de ato de improbidade indicado na peça de ingresso, impondo as penalidades de ressarcimento ao erário, multa civil, e proibição de contratar com a administração pública.

Em suas razões
recursais
,
os apelantes
PEDRO COSTA FILHO
e
LÚCIA BARBOSA KAISER

suscita
m
a configuração da
prescrição intercorrente, nos termos do
novel
art. 23 da Lei nº 14.230/2021,
pois ajuizada a ação em 11 de julho de 2015, e publicada a sentença em 23 de novembro de 20
21
, após ultrapassados 4 (quatro) anos.

Preliminarmente, d
efende
m
que
restou evidenciada a sua ilegitimidade passiva como Prefeito Municipal
e Supervisora de Saúde
na época
dos fatos, uma vez que a responsabilidade pelas liberações de exames, consultas e cirurgias de cada Município é do Secretário Municipal de Saúde, conforme Termo de Credenciamento de Serviços Médicos do CIM NOROESTE.

Ainda em sede preliminar, alega
m
a inadequação da via da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pois ausente qualquer indício de dano ao patrimônio público capaz de justificar a utilização da medida processual.

No mérito, sustenta
m
a ausência de comprovação da tipicidade de dolo na conduta
haja vista que não foram colacionadas provas que tenha agido com vontade livre e consciente de buscar o resultado sabidamente ilícito.

Argumenta
m
que tendo ocorrido a prestação do serviço e o preço sendo compatível com o de mercado, não há que se falar em prejuízo ao erário, e por via de consequência, não há que se falar em improbidade administrativa.

Diante do exposto, requer
em
o provimento do
s
recurso
s
para reformar a sentença para reconhecer: a) a prescrição intercorrente nos termos da Lei nº 14.230/2021; b) a ilegitimidade passiva
ad causam;
c) a inadequação da via eleita; d) a ausência de tipificação do dolo nas condutas; e) a ausência de comprovação do dano com a consequente exclusão da penalidade de ressarcimento de dano ao erário.

A apelant
e SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
também arguiu a ocorrência
da
prescrição intercorrente, nos termos do
novel
art. 23 da Lei nº 14.230/2021,
pois ultrapassados
mais de
4 (quatro) anos
entre a data do ajuizamento da ação e a data da sentença.
Salienta que tal legislação tem aplicabilidade imediata aos processos em curso por ser mais benéfica.

Ainda em sede preliminar, suscitou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que não realizou o adequado exercício de subsunção do fato à norma,
condenando os réus sem respaldo em provas e com base em imputações abstratas
.

No mérito, defende que além de verificada a atipicidade das condutas imputadas pelo
parquet
, uma vez que não se adequam aos fatos narrados pelo órgão ministerial, não há comprovação de que a recorrente tenha agido com dolo e/ou que tenha provocado dano ao erário do Município de Ecoporanga.

Argumenta que a aplicação retroativa da nova Lei nº 14.230/2021 conduz à impossibilidade de condenação do recorrente pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92, pois a redação modificada estabeleceu um rol taxativo das condutas que violam os deveres indicados no ca
put.

Assim,
entende
que por se tratar a Lei de Improbidade Administrativa de matéria afeta ao Direito Administrativo Sancionador, as alterações normativas deverão retroagir em benefício do réu.

Subsidiariamente, alega a impossibilidade de condenação do apelante pelo artigo
11,
caput
e inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92, na redação original,
pois ausente a comprovação do dolo na prática dos autos imputados ao recorrente, bem como diante do fato de que a execução dos procedimentos, tidos como irregulares, não importaram em lesão ao erário, nem violaram princípio norteadores da Administração Pública.

Defende, ainda, a inocorrência de
ato de improbidade que importa em prejuízo ao erário tipificado na inicial, haja vista a não comprovação do dolo específico e a ausência de dano efetivo ao erário,
pois não consta dos documentos anexados o comprovante de pagamento/quitação dos serviços.

Alega
que não foi analisada a dosimetria das penas aplicadas ao recorrente à luz das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, pois não sendo as supostas irregularidades de natureza grave, deveriam ser aplicadas as sanções de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer a decretação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ou subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou a reforma da sentença para reduzir o valor da multa e do prazo de proibição de contratar com o Poder Público, sendo a pena restrita ao Município de Ecoporanga.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (fls. 794/816), nas quais pleiteia o desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença, sustentando: a) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e do princípio da retroatividade da lei mais benéfica; b) a interpretação do rol das hipóteses do art. 11 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, como exemplificativo; c) a configuração da legitimidade passiva dos apelantes uma vez que utilizaram o serviço público de saúde para a realização de procedimentos que não estavam catalogados na realização pelo próprio sistema público de saúde, na condição de ordenador de despesas, membro do Conselho de Administração do CIM Nordeste e supervisora de acompanhamento administrativo da Secretaria Municipal de Ecoporanga/ES; d) a adequação da via da ação civil pública por ato de improbidade administrativa; e) a comprovação da tipicidade de dolo nas condutas já que os apelantes tinham plena ciência dos procedimentos realizados não contemplados pelo Sistema Único de Saúde; f) a verificação do dano ao erário diante do pagamento do montante relativo aos procedimento realizados representando 13% da cota orçamentária destinada ao CIM Noroeste; g) a realização da dosimetria das sanções com a análise da conduta e do elemento subjetivo, fazendo a subsunção ao tipo descrito na Lei de Improbidade Administrativa.

Decisão proferida no Id 3713538 não conhecendo do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Embargos de Declaração opostos por SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A defendendo a ocorrência de vícios de omissão e obscuridade na decisão (Id 3805950).

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id
4490267
opinando pel
o desprovimento dos recursos
de apelação
e
pel
a manutenção da r. sentença,
destacando as teses firmadas no precedente vinculante Tema nº 1.199 do STF,
a ausência de revogação dos tipos previstos no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, e a comprovação dolosa dos autos ímprobos elencados na exordial e a correta dosimetria das sanções.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 23/05/2023

VOTO VISTA

(Acompanhar a relatora)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Trata-se de apelações interpostas por Pedro Costa Filho, Lúcia Barbosa Kaiser e São Bernardo Apart Hospital S/A contra a sentença de fls. 616/621, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

A relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos negou provimento aos recursos, mantendo integralmente as condenações impostas aos apelantes.

Após analisar os autos, cheguei à mesma conclusão da relatora, tanto no que concerne às preliminares quanto ao mérito, posto que evidenciadas as condutas dolosas dos apelantes.

As participações de Pedro Costa Filho, Lúcia Barbosa Kaiser e São Bernardo Apart Hospital S/A na utilização do serviço público de saúde para realização de procedimentos não incluídos na lista do Convênio CIM Noroeste estão devidamente descritas e individualizadas no voto condutor, restando evidenciado o dolo dos agentes.

Frise-se que os serviços médico-hospitalares em questão foram prestados a beneficiários específicos, dentre eles o filho do apelante Pedro Filho Costa e a apelante Lúcia Barbosa Kaiser, infirmando qualquer alegação quanto à inexistência do elemento subjetivo.

Além disso, o dano ao erário é manifesto, sendo que a suposta compatibilidade dos preços dos serviços com os valores de mercado é fator insuficiente para desconfigurar o prejuízo aos cofres públicos, posto que as verbas em comento foram direcionadas para o pagamento de despesas irregulares, que constam como faturadas e liquidadas, ou seja, foram efetivamente pagas pelo Consórcio Público..

Restam, portanto, configuradas as condutas dos arts. 10, incisos I, II e XIII e 11,
caput
da Lei n. 8.429/92, inexistindo motivo que justifique a alteração da sentença, eis que as penas foram aplicadas corretamente, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
acompanho
a relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
conhecer
e
negar provimento
aos recursos, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

*

con

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida
m
-se de
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PEDRO COSTA FILHO
(fls. 628/663), por
LÚCIA BARBOSA KAISER
(fls. 667/702) e por
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
(fls. 709/769) em face da sentença proferida às fls. 616/621 n
a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos/apelantes pela prática de ato de improbidade indicado na peça de ingresso, impondo as penalidades de ressarcimento ao erário, multa civil, e proibição de contratar com a administração pública.

Passo ao exame das questões preliminares dos recursos
de forma conjunta eis que coincidentes
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DOS APELANTES PEDRO E LÚCIA

Suscitaram os apelantes Pedro Costa Filho e Lúcia Barbosa Kaiser a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a
responsabilidade pelas liberações de exames, consultas e cirurgias de cada Município, conforme Termo de Credenciamento de Serviços Médicos do CIM NOROESTE, é do Secretário Municipal de Saúde.

A legitimidade
ad causam
como condição da ação deve ser aferida
in stat
us
assertionis,
isto é, considerando as causa de pedir e pedidos da petição inicial.

Assim sendo, tratando-se a demanda de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
c
onsubstanciado na realização de procedimentos médico-hospitalares
não previstos no sistema público de saúde com pagamento por meio do Consórcio Público CIM Noroeste em pessoas com parentesco com os requeridos, patente a legitimidade dos apelantes na qualidade de Prefeito do Município de Ecoporanga (ordenador de despesas), membro
do Conselho de Administração do CIM Nordeste e
de
supervisora de acompanhamento administrativo da Secretaria Municipal de Ecoporanga/ES.

Portanto, a questão
da
responsabilidade
dos apelantes nos atos ímprobos é relativa ao mérito da ação, e será analisado no momento oportuno.

Logo,
não conheço d
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

PRELIMINAR DE I
NADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Arguiram os apelantes a inadequação da
via da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pois ausente qualquer indício de dano ao patrimônio público capaz de justificar a utilização da medida processual.

Igualmente, não conheço d
a preliminar, haja vista que a narrativa da inicial corroborada com as provas trazidas do inquérito civil demonstram a provável ocorrência dos atos de improbidade imputados, que importam, em tese em enriquecimento ilícito e afronta aos princípios basilares da Administração Pública, de modo que a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio público é matéria que se confunde com o mérito.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes suscitaram a nulidade da sentença por falta de fundamentação,
aduzindo que a mesma não
realizou o adequado exercício de subsunção do fato à norma,
condenando os réus sem respaldo em provas e com base em imputações abstratas
.

P
ois bem, em relação ao primeiro argumento, importa consignar que
na esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.

Assim sendo
,
no caso dos autos,
não
há que se
falar em nulidade da
sentença
, notadamente,
considerando
que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir,
apontando especificamente o enquadramento típico da conduta e as sanções respectivas, com a adequada dosimetria.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Arguiram os apelantes a
ocorrência
da
prescrição intercorrente, nos termos do
novel
art. 23 da Lei nº 14.230/2021,
pois ultrapassados
mais de
4 (quatro) anos
entre a data do ajuizamento da ação
(11 de julho de 2015)
e a data da sentença
(publicação em 23/
11/2021)
.

Com relação a alegação de
aplicabilidade dos novos marcos temporais de prescrição introduzidos pela
Lei n° 14.230/
20
21,
que
inseriu em seu art. 23, §§ 4° e 5° o prazo prescricional intercorrente de 4 (quatro) anos entre a propositura da ação e publicação da sentença nos casos de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa,
recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais
a
os fatos ocorridos
a
partir da publicação da lei.

Conclui-se, portanto, que a norma referente ao prazo prescricional contida na Lei n° 14.230/21 não retroage em benefício do recorrente,
já que o marco temporal de início da prescrição que pretende aplicar ocorreu antes da publicação da inovação legislativa, motivo pelo qual
não h
á
que se falar no implemento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente.

É como voto.

MÉRITO

As razões recursais atinentes ao mérito
consistem em: 1) ausência de comprovação do dolo nas condutas imputadas como atos de improbidade administrativa; 2) ausência de efetivo prejuízo ao erário
e
inexistência de violação aos princípios norteadores da administração pública;
3) impossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92; 4
)
necessidade de análise da dosimetria das sanções aplicadas à luz das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

De início, importa realizar a contextualização fática do caso em julgamento.

Os apelantes
figuram como réus na presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa
eis que o
teriam utilizado do serviço público
de saúde para a realização de procedimentos que não estavam inclusos na lista realizada por meio do Convênio CIM Noroeste
(Consórcio Público Intermunicipal de Saúde)
,

cujo objeto
são
ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS
, conforme cláusula quinta, §1º, inciso XIV.

Na r. sentença ficou reconhecida a prática dos atos ímprobos mediante
dolo
dos agentes, já que a realização dos procedimentos médico-hospitalares não acobertados pelo referido convênio público efetivou-se a partir da emissão e regulação das autorizações de serviço de saúde de responsabilidade da apelante LÚCIA
enquanto
supervisora de acompanhamento administrativo d
o

Setor de Regulação da Saúde da Secretaria
Municipal de
Saúde de
Ecoporanga/ES
com dados
inverídicos
,
da ordem de adimplemento das despesas respectivas
com recursos do Município
pelo apelante PEDRO, ocupante do cargo político de Prefeito Municipal
de Ecoporanga
e, ainda, membro d
o
Conselho de Administração do CIM Nordeste e
da execução dos procedimentos médicos fora do
s abrangidos pelo
C
onsórcio

Pú
blico pelo SÃO BERNARDO APART HOSPITAL.

Feitas essas considerações,
passo ao exame dos argumentos recursais de mérito.

Antes d
a
análise
das razões dos recursos, necessário pontuar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, ao analisar as inovações legais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, firmou orientação GERAL no sentido de que:
o
princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
(Ponto 11. da Ementa do julgamento).

Tal irretroatividade restou declaradamente excepcionada em relação à necessidade de presença do elemento subjetivo DOLO para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, em razão da revogação do art. 5º que previa a modalidade culposa.

1)
Ausência de comprovação do dolo nas condutas imputadas como atos de improbidade administrativa.

Os apelantes defendem que
não foram colacionadas provas que tenha agido com vontade livre e consciente de buscar o resultado sabidamente ilícito.

Pois bem, restou evidenciado pela documentação acostada aos autos
(fls. 100/114)
que
a
apelante
LÚCIA atestou diversas requisições de procedimentos médicos
em desconformidade com as normas do SUS

e com a
inclusão de dados inverídicos

ao
apelante SÃO BERNARDO APART HOSPITAL, que foram pagas por ordem do apelante PEDRO com recursos públicos por meio do CIM NOROESTE dentre as quais merece destaque:

1) PEDRO HENRIQUE SOUZA COSTA (
filho do apelante PEDRO):

DADOS INSERIDOS NO CIM - NORDESTE

- Lobectomia Pulmonar (Requisição nº 004612);

- Cirurgia de Catarata (Requisição nº 004903);

- Cirurgia Bariátrica (Requisição nº 005391);

- Colecistectomia com Colangiografia (Requisição nº 005391);

- Cirurgia Adenoide + Amigdala (Requisição nº 005391);

- Cirurgia de Catarata (Requisição nº 005391);

- Sedação (Requisição nº 005392);

- Dosagem de Hormônio Tireoestimulante (Requisição nº 005721);

- Dosagem de Cálcio (Requisição nº 005721);

- Cintilografia Óssea (Requisição nº
005842);

-
Dosagem de Hormônio Tireoestimulante (Requisição nº
006873);

- Dosagem de Tiroxina Livre – T4 Livre
(Requisição nº
006874);

- Dosagem de Tiroxina
(Requisição nº
006874);

- Tomografia Computadorizada por Imagem
(Requisição nº
007019);

DADOS FORNECIDOS PELO SÃO BERNARDO APART HOSPITAL

- Tireoidectomia Total

(
Autoriza
ção nº
593712 - 16/12/2013
);

- Tireoidectomia Total (Autoriza
ção nº
562753 - 30/09/2013
);

2
)
SABRINA MENDONÇA DE SOUZA
(
prima
do
Secretaria Municipal de Planejamento de Ecoporanga
):

DADOS INSERIDOS NO CIM - NORDESTE

-
Densitometria
(Requisição nº
001961);

- Sedação
(Requisição nº
001961);

- Densitometria
(Requisição nº
002192);

-
Colecistectomia com colangiografia
(Requisição nº
002192);

- Herniografia Inguinal Unilateral
(Requisição nº
002192);

- Contraste
(Requisição nº
00219
3
);

DADOS FORNECIDOS PELO SÃO BERNARDO APART HOSPITAL

-
Mamoplastia de Aumento - Prótese

(
Autoriza
ção nº
517777
-
27/06
/2013
);

3
)
LUCIA BARBOSA KAISER

(
APELANTE
):

DADOS INSERIDOS NO CIM - NORDESTE

-
Cirurgia Oftalmológica de Calazio
(Requisição nº
004618);

-
Herniografia Inguinal
B
ilateral
(Requisição nº
005093);

- Cirurgia Adenoide + Amigdala

(Requisição nº
009682);

- Densitometria (Requisição nº 009683);

DADOS FORNECIDOS PELO SÃO BERNARDO APART HOSPITAL

-
Implante de DIU Não Hormonal
(
Autoriza
ção nº
632832
–
16/05/2014
);

-
Exerese de Tumor (Autorização nº 577506 – 04/11/2013);

Destarte,
sobressai da prova documental produzida que a apelante LÚCIA, valendo das atribuições do seu cargo
público
,
adulterou

o conteúdo d
os formulários de requisições de serviços médicos hospitalares
inserindo
informações
diversas dos procedimentos de fato realizados, mas com valor final
respectivo
idêntico, a fim de dar aparência de legalidade, tendo a plena consciência da ilicitude da sua conduta.

Tais serviços
foram pagos com recursos públicos do Convênio
CIM NOROESTE
com autorização do Chefe do Executivo Municipal, na época o apelante PEDRO,
valendo salientar que muitos desses serviços tiveram como beneficiários o
seu próprio
filho
(constando a assinatura de ciência do apelante nos prontuários médicos)
, a apelante LÚCIA, e outras pessoas com vínculo de parentesco com agentes políticos do Município de Ecoporanga/ES.

Diante disso,
o apelante SÃO BERNARDO APART HOSPITAL,
pessoa jurídica privada, particular equiparado
a agente público,
nos termos do artigo
3º da L.I.A.,
concorreu dolosamente
para a configuração dos atos de improbidade administrativa ao realizar os procedimentos
nitidamente
irregulares,
com indicação diversa nas requisições
(forma dissimulada)
,
agiu com má-fé, pois na qualidade de conveniado do consórcio público tem o dever de observar todas as regras descritas
para
prestação do serviço
no Termo de Credenciamento firmado
,
tendo, inclusive, reconhecido no bojo do Inquérito Civil que os serviços apresentados nos extratos do CIM – Noroeste não eram compatíveis com aqueles de fato realizados.

Portanto,
restou configurado e evidenciado o
dolo
específico

nas condutas dos agentes
apelantes
pois identificad
a a participação efetiva e consciente com
propósito de auferir vantagem patrimonial indevida, pela prática de ato
s
desonesto
s
, dissociado
s
d
a
moralidade e
da
boa-fé.

2)
A
usência de efetivo prejuízo ao erário
e de violação aos princípios da Administração Pública

A parte apelante s
ustenta,
também,

que tendo ocorrido a prestação do serviço e o preço sendo compatível com o de mercado,
bem como diante da ausência de
comprovante de pagamento/quitação dos serviços,
não há que se falar em prejuízo ao erário, e por via de consequência, não há que se falar em improbidade administrativa.

Sem maiores delongas, não merece acolhida a tese recursal, haja vista que
as circunstâncias da efetiva prestação do serviço médico e o preço compatível com o de mercado
não
são capazes de afastar a configuração do prejuízo ao erário consubstanciada na destinação da verba pública para o adimplemento de
despesas irregulares
(fora das hipóteses previstas no convênio firmado)
.

No tocante à falta de
comprovante de pagamento/quitação dos serviços,
igualmente
não merece acolhida, porque os serviços prestados irregularmente constam como “
F
aturado
e Liquidado
”, situação que significa, conforme esclarecido no Ofício do Diretor Executivo do Consórcio Público da Região Noroeste do Espírito Santo (fls. 85/87), que após o acompanhamento dos procedimentos com a avaliação do atendimento das autorizações emitidas pelos prestadores é realizado o pagamento pelo consórcio público ao prestador credenciado,
bem como consta nas informações prestadas pelo Diretor Executivo do CIM Noroeste que tais serviços foram pagos pelo Consórcio Público (fl. 256).

Isso posto, cabalmente configurado o prejuízo ao erário.

3)
I
mpossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92

Argumenta, ainda, a parte apelante que deve ser realizada a aplicação retroativa da nova Lei nº 14.230/2021, com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica incidente nos casos de improbidade administrativa por se tratar de direito administrativo sancionador, de modo a conduzir à impossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92, pois a redação modificada estabeleceu um rol taxativo das condutas que violam os deveres indicados no ca
put.

Conforme já salientado, não há que se falar em retroatividade das disposições mais benéficas aos réus introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, inclusive em relação aos dispositivos revogados ou modificados que contém as imputações de condutas ímprobas, já que restou fixada no julgamento do ARE nº 843989 (
Tema 1199 de repercussão geral
), orientação acerca da
inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa
, nos termos que cito:

[...] 11.
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”)
não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa,
por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
[...] (grifei).

Em igual sentido, colaciono trechos elucidativos dos votos que conduziram tal entendimento positivado na Ementa da Repercussão Geral:

Portanto, a retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.

A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum.
(Voto do Ministro Relator para o Acórdão Alexandre de Moraes – p
ágs
. 67/68)

A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza.

(...)

Em uma interpretação sistêmica-teleológica, infere-se da própria Lei de Improbidade Administrativa a sua vinculação ao ramo do direito civil latu sensu, quando prevê o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil para o seu processamento no seu art. 17, caput.

(...)

Esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade.
(Voto do Ministro
Edson Fachin
– p
á
g
s
.
180/184
)

A grande regra em Direito é que as leis só se aplicam prospectivamente. As leis se aplicam do momento em que entram em vigor para frente. Por via de consequência, a aplicação retroativa de uma lei é a exceção. A única exceção prevista constitucionalmente é essa que acabo de ler: uma lei nova deve retroagir para beneficiar o réu, o sujeito passivo de uma ação penal. Essa é a regra constitucional. É bem verdade que, em muitas situações, analogicamente, se aplica a retroatividade benéfica aos casos do chamado Direito Administrativo sancionador, ou seja, às situações que não são de natureza penal, são de natureza administrativa, mas que envolvem a aplicação e a incidência de penas. E eu acho que, em muitas situações da vida, não é irrazoável, e em algumas é até desejável, a retroação benéfica em caso de Direito Administrativo sancionador.

Nesse caso específico, no entanto, não havendo um mandamento constitucional, eu acho que não é o caso de se dar a retroatividade benéfica plena.

(...)

De modo que penso que se deve seguir, no caso específico, não a retroatividade benéfica, mas o tempus regit actum. Eu nem acho que seja propriamente uma ultra-atividade - embora se alguém preferir pode chamar assim -, eu acho que é tempus regit actum: este fato vai ser julgado à luz da lei vigente naquele momento, porque pela lei vigente naquele momento os juízes, com muita frequência, não distinguiam o dolo ou a culpa.
(Voto do Ministro Roberto Barroso – pag. 193/195)

Conquanto seja ponderável esse argumento, entendo, com a devida vênia das compreensões contrárias, que, consideradas inclusive as singularidades de tais ramos do direito, não se justifica transposição automática e linear de princípios.

(...)

Todos sabemos que a regra, no texto constitucional, a se refletir na legislação infra, é a irretroatividade das leis, dando prevalência à tutela da segurança jurídica, no resguardo às garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). A exceção, no texto constitucional, como visto, é a retroatividade benéfica da lei penal, amparada em razões que dizem com o bem maior que é a liberdade humana, a envolver a liberdade de locomoção.

Na minha compreensão, a norma do art. 5º, XL, da retroatividade benéfica, merece interpretação restritiva, circunscrita ao direito penal, na sua expressa dicção (“lei penal”), não alcançando, portanto, o direito administrativo sancionador, este dotado de maior dinamismo e voltado, em caráter precípuo, à construção de modelos prospectivos de tutela do interesse público.

Pontuo que a ratio legis da exceção, na área penal, a liberdade humana, não tem paralelo no âmbito do direito administrativo sancionador.
(Voto da Ministra Rosa Weber – pag. 234/238)

Quanto ao tema que se pôs como de repercussão geral, relativamente à retroatividade, tenho para mim que, ao afirmar, no inciso XL do art. 5º da Constituição, que a lei penal não retroagirá, e a jurisprudência, incluída a deste Supremo Tribunal Federal, e a doutrina não têm qualquer dúvida - ou nunca pôs dúvida - de que os casos de improbidade não são de Direito Penal - e aqui não é uma lei penal – não retroagirá, fazendo prevalecer, portanto, o princípio segundo o qual, no Direito Brasileiro, a lei não retroage, ela se põe para o futuro.

(...)

Essa extensão genérica e irrestrita dos princípios próprios do direito penal para a esfera administrativa, contudo, não leva em consideração as finalidades e a autonomia do direito administrativo, que exige uma incursão mais aprofundada no tema.
(Voto da Ministra Carmen Lúcia – pag. 298)

No caso sub examine, por expressa disposição constitucional, o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não deve ser transportado integralmente e acriticamente às ações de improbidade, sobretudo ante às peculiaridades únicas do Direito Penal relacionadas aos efeitos das suas sanções na liberdade do condenado.
(Voto do Ministro Luiz Fux – pag. 383)

Assim sendo, não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no artigo 11,
caput

e

inciso

I da Lei de Improbidade Administrativa em decorrência das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, porque além de não haver incidência do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, à época dos fatos, encontravam-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal (
tempus regit actum
), eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da inovação legislativa.

Portanto, indene de dúvidas que os atos praticados pelos apelantes concernentes ao implemento da prestação de serviços médico-hospitalares a beneficiários específicos (dentre eles o filho do então Prefeito Apelante PEDRO e a própria apelante LÚCIA), sem observância do regramento do Sistema Único de Saúde, pagos com recursos públicos do Convênio CIM – Noroeste, ferem os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, elencados no art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Logo, escorreita a r. sentença apelada ao reconhecer a tipificação dos atos ímprobos praticados nas previsões do artigo 10, incisos I, II e XIII e do artigo 11,
caput
, todos da Lei Federal nº 8.429/1992.

4
)
N
ecessidade de análise da dosimetria das sanções aplicadas à luz das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021

Alega,
por fim,

que não foi analisada a dosimetria das penas aplicadas ao recorrente à luz das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, pois não sendo as supostas irregularidades de natureza grave, deveriam ser aplicadas as sanções de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Da mesma forma, não possui guarida a alegação recursal porquanto as sanções impostas em razão do cometimento dos atos ímprobos foram adequadamente proporcionais, considerando a gravidade dos ilícitos,
dentre os quais consta
m diversos procedimentos médicos realizados no filho do apelante, então Prefeito, e em outros servidores e parentes de agentes políticos do Município, de forma irregular, por meio de convênio pago com recursos públicos, sendo os serviços efetivados e recebidos ilicitamente pelo Hospital Apelante.

Assim as condutas dos apelantes configuram relevante ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, além de importarem em prejuízo ao erário.

Consequentemente,
as penalidades respectivas previstas nos incisos II e III do artigo 12 da L.I.A (
ressarcimento ao erário do valor relativo aos procedimentos irregularmente realizados, multa civil no valor do dano,
e a proibição de contratar
com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo
prazo de cinco
o prazo máximo de 12 (doze) anos.
anos.
)
foram aplicadas
observando a razoabilidade em cotejo com a já afirmada gravidade dos atos considerando

Por derradeiro,
importa fixar que na esteira da jurisprudência do C. STJ (
Cf. REsp 1.003.179/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/8/2008; AgInt no REsp 1.589.661/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.300.198/SP, Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/11/2020
) a pena de proibição de contratar com o Poder Público deve ser circunscrita ao limite territorial do Ente Municipal,
não sendo caso de provimento do recurso nesse tocante, pois não consta na sentença ordem diversa.

CONCLUSÃO

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
em parte

do
s
recurso
s
para, no mérito,
LHE
S
NEGAR PROVIMENTO.

Considerando
o julgamento de mérito da apelação,
estão
prejudicados os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023 - Peço vista.

==

Sessão de 23/05/2023.

VOTO VISTA

(Acompanhar a relatora)

Trata-se de apelações interpostas por Pedro Costa Filho, Lúcia Barbosa Kaiser e São Bernardo Apart Hospital S/A contra a sentença de fls. 616/621, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

A relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos negou provimento aos recursos, mantendo integralmente as condenações impostas aos apelantes.

Após analisar os autos, cheguei à mesma conclusão da relatora, tanto no que concerne às preliminares quanto ao mérito, posto que evidenciadas as condutas dolosas dos apelantes.

As participações de Pedro Costa Filho, Lúcia Barbosa Kaiser e São Bernardo Apart Hospital S/A na utilização do serviço público de saúde para realização de procedimentos não incluídos na lista do Convênio CIM Noroeste estão devidamente descritas e individualizadas no voto condutor, restando evidenciado o dolo dos agentes.

Frise-se que os serviços médico-hospitalares em questão foram prestados a beneficiários específicos, dentre eles o filho do apelante Pedro Filho Costa e a apelante Lúcia Barbosa Kaiser, infirmando qualquer alegação quanto à inexistência do elemento subjetivo.

Além disso, o dano ao erário é manifesto, sendo que a suposta compatibilidade dos preços dos serviços com os valores de mercado é fator insuficiente para desconfigurar o prejuízo aos cofres públicos, posto que as verbas em comento foram direcionadas para o pagamento de despesas irregulares, que constam como faturadas e liquidadas, ou seja, foram efetivamente pagas pelo Consórcio Público..

Restam, portanto, configuradas as condutas dos arts. 10, incisos I, II e XIII e 11, caput da Lei n. 8.429/92, inexistindo motivo que justifique a alteração da sentença, eis que as penas foram aplicadas corretamente, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
acompanho
a relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
conhecer
e
negar provimento
aos recursos, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões